Tribunal: STF
Processo: ARE 1563803
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-08-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    Direito tributário. Agravo interno. Contribuições previdenciárias sobre IRRF, INSS de empregados, vale-transporte e assistência médica. Tema 1174/STJ. Natureza jurídica das verbas. Recurso parcialmente provido.



    I. Caso em exame



    Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento à apelação em mandado de segurança, visando o reconhecimento da inexigibilidade das contribuições previdenciárias (patronal, SAT/RAT e terceiros) incidentes sobre IRRF e INSS descontados dos empregados, além de verbas referentes a vale-transporte e assistência médica (cota patronal).



    II. Questão em discussão



    Há duas questões em discussão: (i) saber se incidem contribuições previdenciárias sobre os valores relativos ao IRRF e à contribuição previdenciária dos empregados, retidos na fonte; e (ii) saber se incidem contribuições sobre os valores pagos a título de vale-transporte e assistência médica, à luz da legislação vigente e da jurisprudência dos tribunais superiores.



    III. Razões de decidir



    A jurisprudência do STJ, no julgamento do Tema 1174, firmou entendimento no sentido de que os valores descontados dos empregados a título de IRRF e INSS integram a base de cálculo das contribuições previdenciárias patronais, pois não alteram a natureza remuneratória das verbas.



    O vale-transporte, mesmo quando pago em pecúnia, e a assistência médica fornecida pelo empregador, não integram o salário-de-contribuição, conforme previsão expressa dos arts. 28, § 9º, "f" e "q", da Lei 8.212/91, não incidindo, portanto, contribuições previdenciárias sobre essas verbas.



    As contribuições destinadas a terceiros e ao RAT/SAT acompanham a base de cálculo das contribuições previdenciárias patronais, aplicando-se-lhes as mesmas exclusões.



    A compensação tributária deverá observar a legislação vigente à época dos fatos geradores, notadamente o disposto na Lei nº 13.670/2018 e no art. 26-A da Lei nº 11.457/2007, sendo vedada a compensação cruzada para períodos anteriores à utilização do eSocial.



    Os valores pagos indevidamente poderão ser compensados administrativamente após o trânsito em julgado, nos termos do art. 170-A do CTN.



    IV. Dispositivo e tese



     Agravo interno provido para dar parcial provimento à apelação, a fim de excluir da base de cálculo das contribuições previdenciárias (patronal, RAT/SAT e terceiros) os valores pagos a título de vale-transporte e assistência médica.



    Tese de julgamento: “1. Incidem contribuições previdenciárias patronais sobre os valores descontados a título de IRRF e INSS dos empregados, por manterem natureza remuneratória. 2. Não incidem contribuições previdenciárias patronais, RAT/SAT e terceiros sobre valores pagos a título de vale-transporte e assistência médica/odontológica, ainda que em pecúnia.”



    Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 195, I, “a”; Lei 8.212/91, arts. 22, I, 28, § 9º, “f” e “q”; Lei 11.457/2007, art. 26-A; Lei 9.250/95, art. 39, § 4º. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 2.023.016/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, 1ª Seção, j. 14.08.2024 (Tema 1174); STF, RE 478.410, Rel. Min. Eros Grau, Plenário, j. 11.11.2009; STJ, EREsp 816.829, Rel. Min. Castro Meira, j. 25.03.2011.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 150, I; 195, I, a; e 201, §11, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 150, I; e 195, I, a, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.



    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver como base exclusivamente a sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 25/09/2018).



    Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).



    Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de agosto de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente